Tribunal: TJDFT
Processo: 0711108-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711108-81.2021.8.07.0000 REPRESENTANTE LEGAL: MARILIA GREIDINGER CARVALHO RECORRENTE: N. G. G. RECORRIDO: AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. COBERTURA INTEGRAL. REEMBOLSO PARCIAL. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MULTA. EXCLUSÃO. 1. A fixação e a exigibilidade da multa cominatória constituem matéria de ordem pública, passível de análise a qualquer tempo, pois não estão sujeitas a preclusão ou a coisa julgada. 2. O magistrado pode, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique se tornou insuficiente ou excessiva ou que houve cumprimento parcial superveniente da obrigação, bem assim excluí-la, se constada justa causa para o seu descumprimento. 3. Exclui-se a multa fixada por descumprimento de obrigação se a devedora não foi prévia e pessoalmente intimada da ordem. Inteligência da súmula no 410 do STJ. 4. Deu-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 188, 277 e 537, todos do Código de Processo Civil, sustentando o cabimento da multa cominatória estabelecida. Defende a desnecessidade de intimação pessoal da devedora. Aduz a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, eis que restou comprovado o conhecimento da decisão. Por fim, requer gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.”. O apelo especial não merece ser admitido, pois, no momento em que o recurso foi interposto, o advogado subscritor do apelo não possuía poderes outorgados pela recorrente. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual (ID 31135745), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, todos do Código de Processo Civil, a parte recorrente juntou aos autos o instrumento de mandato (ID 31468539) firmado em data posterior ao momento da interposição do recurso. A respeito do tema, a Corte Superior possui entendimento no sentido de que o recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos é inexistente. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PERSISTÊNCIA DO VÍCIO. RECURSO INEXISTENTE. SÚMULA 115/STJ. 1. É inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos, conforme enuncia a Súmula 115/STJ. 2. Nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC/2015, não se conhece do recurso quando a parte, após intimada para regularizar sua representação processual (art. 932, parágrafo único, do CPC/2015), não promove o saneamento do vício no prazo concedido. 3. A jurisprudência desta Corte perfilha entendimento no sentido de que para suprir eventual vício de representação processual não basta a juntada de procuração ou substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes tenha sido efetuada em data anterior à da interposição do recurso. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1778050/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/9/2021). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 188, 277 e 537, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010